Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-39.2021.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000311-39.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS SOUZA SILVA - CPF: 083.947.771-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (ASSISTENTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 429.431.911-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN PINHEIRO GONCALVES - CPF: 067.733.331-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART. 155, § 4.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM RAZÃO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO INOBSERVAR O ART. 159 DO CPP E EXISTIR DÚVIDAS QUANTO À SUA CONTEMPORANEIDADE –
IMPOSSIBILIDADE
-DOCUMENTO ASSINADO POR INVESTIGADORA DE POLÍCIA – PRESENÇA DE PROVAS ORAIS CORROBORANDO O SEU TEOR –
2)
READEQUAÇÃO DA DIMINUIÇÃO OPERADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –
INVIABILIDADE
– DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO APLICADA –
3)
PENA DE MULTA QUE OBSERVOU O CRITÉRIO BIFÁSICO –
APELO
DESPROVIDO.

1)

Ratifica-se o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois o relatório policial de sua constatação ressaiu assinado por investigadora de polícia designada pela autoridade policial, o que permite atribuir especial valia ao seu teor, notadamente por se tratar de aferição de circunstâncias de baixa complexidade. Outrossim, referidas elementares e a própria contemporaneidade do rompimento de obstáculo ressaíram corroboradas pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência;

2)

Mantém-se a sanção intermediária no patamar originariamente fixado se além do
ordenamento jurídico não estabelecer um critério matemático para a majoração/diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, a fração redutora pretendida pela i. Defesa levaria a pena para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosagem penal, o que violaria a Súmula 231 do STJ. Ademais, o arbítrio do juízo sentenciante não se mostrou desarrazoado, mormente porque proporcional à própria pena base;
às circunstâncias em que se deu a confissão do apelante [parcial], bem como da sua relevância para o deslinde do feito, sem olvidar, por óbvio, da menoridade relativa do apelante;

3)

Não merece reparos a pena de multa estabelecida de acordo com o
método bifásico, ou seja, a quantidade de dias-multa guardou a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto
o

valor de cada dia-multa manteve relação com as condições econômicas do apenado. Inteligência do
Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

APELANTE: MATEUS SOUZA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS SOUZA SILVA

contra a r. sentença de ID
134483782,
proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, nos autos da ação penal n.º 1000311
-39.2021.8.11.0039
, na qual foi
condenado
pela prática do crime
previsto no
art. 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
134483797, o recorrente almeja
(i)
o
decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
, sob o viés de que haveria dúvida robusta e sólida quanto ao tempo de ocorrência do aventado arrombamento, bem como pela inexistência da nomeação de peritos
“ad hoc”
, nos termos do § 1.º do artigo 159 do Código de Processo Penal;

(ii)
uma
maior diminuição da pena na segunda fase dosimétrica
[embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, no entender da defesa, houve uma redução desproporcional, na tímida fração de 1/5] e
(iii)

readequação da pena de multa
.

Em contrarrazões vistas no ID
134483803
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
140960659, da lavra do i. Procurador de Justiça,
Dr. Élio Américo
, opina pelo

desprovimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem detém
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo réu
MATEUS SOUZA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
MATEUS SOUZA SILVA

foi
condenado
pela prática do crime de furto qualificado porque n
o dia 13 de março de 2021, por volta das 16h30min, nas dependências do Clube Social Indaiá, localizado na Rua Niterói, s/n.º, Bairro Jardim das Oliveiras, município de São José dos Quatro Marcos/MT, juntamente com
Jean Pinheiro Gonçalves
[corréu não apelante – ID 134483811 – pág. 1], ambos conscientes da ilicitude de suas condutas, caracterizadas pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio, mediante
concurso de pessoas e rompimento de obstáculo
(destruíram/arrombaram a porta do escritório), subtraíram coisas alheias móveis, a saber, 1 (uma) caixa de madeira com grande quantidade de fios de cobre de diversos milímetros; diversos fios de cobre de espessura grossa e 2 (dois) alicates de cabo amarelo, vitimando
José Francisco dos Santos
, sócio e presidente do respectivo clube.

De acordo com o apurado, nas condições de tempo e lugar supramencionados, o ora apelante e o corréu
Jean
deslocaram-se até o Clube Social Indaiá, ocasião em que pularam o muro dos fundos, que dá acesso ao pátio do local.

Para adentrarem no escritório, quebraram a porta, passando, assim, a revirar todo o cômodo em busca de bens de valor. Ato contínuo, apoderaram-se dos fios de cobre e dos alicates, e saíram do local em duas bicicletas que haviam deixado do lado de fora, empreendendo, pois, fuga em posse da
res furtivae
.

A polícia militar recebeu ligação anônima (via 190), informando que 2 (dois) indivíduos foram avistados saindo do clube, levando consigo alguns objetos, descrevendo, ainda, as vestimentas dos sujeitos. Em diligências, policiais foram até o local do fato, onde populares indicaram o rumo dos implicados, os quais foram, na sequência, encontrados na posse dos objetos subtraídos e presos em flagrante delito.

Contextualizado o fato e sendo incontroversa a prova da materialidade e da autoria delituosa, tanto que não constituíram objeto da irresignação, passa-se à análise das pretensões recursais propriamente ditas.

1)

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Malgrado a i. Defesa sustente que o Relatório de Investigação do Local do Crime, acompanhado de registros fotográficos de ID 134483700 – págs. 1/6, indexado no caderno processual não tenha o condão de corroborar a existência da qualificadora em questão, notadamente diante do
local já ter sido alvo de furtos anteriores e inexistir nos autos laudo pericial realizado por perito oficial ou mesmo nomeação de peritos “
ad hoc
” nos termos do § 1.º do artigo 159 do Código de Processo Penal
,
é certo que este meio de prova ressaiu corroborado pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, de sorte que eventuais irregularidades ressaem suplantadas,
impedindo-se o a
colhimento da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre registrar que o
Relatório de Investigação do Local do Crime, acompanhado dos registros fotográficos de ID 134483700 – págs. 1/6, foi elaborado por uma investigadora de polícia civil designada pela autoridade policial e
contém registros fotográficos da cena do crime, demonstrando que a porta do escritório do clube foi arrombada pelos réus, os quais inclusive reviraram todo o local em busca de objetos de valor.

Corroboram o supramencionado relatório, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência [PM Paulo do Carmo Lima e PM Emmanuel Diniz Soares – ID 134483775 – págs. 1/4], os quais foram uníssonos em relatar o arrombamento da porta, apto à caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Quanto à dúvida que se coloca em relação à contemporaneidade do arrombamento, relevantes as declarações do Sr. José Francisco dos Santos [ID 134483775 – págs. 1/4], responsável pelo clube, ao atestar que diariamente ia uma pessoa ao local para cuidar e limpar, de forma que se o arrombamento tivesse ocorrido em momento anterior já teria sido comunicado.

Desse modo, ao revés do sustentado nas razões recursais, o relatório policial constitui elemento probatório idôneo e suficiente para influir na convicção do julgador, porquanto confeccionado por agente público que detém especial credibilidade e fé-pública em suas assertivas. Além disso, a
circunstância em voga é de fácil percepção, ao que se soma o argumento de o fato ilícito ter ocorrido em cidade interiorana, usualmente com reduzida equipe policial e ampla área para exercício da vigilância, a possibilitar a mitigação das formalidades contidas no art. 159 do Código de Processo Penal.

Em situação semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça dispôs que
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito,
assinado
pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas
fotografias da porta
de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada,
constitui meio de prova idôneo
para configurar a
qualificadora do rompimento de obstáculo
" (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)”.

(AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – destaquei.

De mais a mais, a r. sentença amealhou todos os elementos probatórios [relatório policial de constatação, anexos fotográficos, declarações da vítima e dos policiais militares] para concluir pela segura presença da
qualificadora,
in litteris
:

“...em relação a
qualificadora do rompimento de obstáculo
, nota-se que de acordo com o Relatório de Investigação n.º 151/2021,
a porta do escritório do clube foi arrombada pelo Réus
, que inclusive reviraram todo o local a procura de bens de valor, encontraram apenas documentos dos sócios do local, conforme informações prestadas pelo responsável pelo local. Ademais, quanto ao pleito da Defesa para a descaracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo, consigno que tal pedido não merece prosperar, visto que foi devidamente comprovado meio ao lastro probatório. Além disso, em virtude da ausência órgão da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC nesta Comarca de São Joé dos Quatro Marcos, de modo que a instituição mais próxima está localizada na cidade de Cáceres, a aproximadamente 100 km de distância,
os laudos periciais em crimes patrimoniais, são comumente realizados pelos policiais civis, nomeados pela Autoridade Policial na forma ‘ad hoc’
...”
[ID 134483782 – pág. 6].

Com efeito, a atuação da autoridade judiciária revela-se adequada e consentânea com a jurisprudência firmada por essa Terceira Câmara Criminal, consoante se infere do seguinte aresto:

“(...) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo se pautaram nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo...”
(N.U 1000395-55.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Portanto,
ratifica-se
o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, nos termos expostos na r. sentença condenatória.

2)

Da dosimetria penal.

Na primeira fase da dosagem da pena de
MATEUS SOUZA SILVA

[em relação a qual não houve insurgência defensiva] procedeu-se o desabono das circunstâncias do crime, com o acréscimo de 08 (oito) meses pelo referido vetor judicial, diante da migração de uma das duas qualificadoras para essa etapa, fixando-se, assim, a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Já na segunda fase dosimétrica, a i. Defesa vindica uma maior diminuição da pena, considerando que após o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, houve uma redução pífia, na fração de 1/5, estabelecendo-se a sanção intermediária de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual tornou-se inclusive definitiva frente à inexistência de outras causas modificadoras.

De acordo com as razões recursais,
a aplicação das atenuantes deveria ter observado o
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, chegando-se ao patamar redutor de 1/3 (um terço), com o consequente redimensionamento da sanção intermediária, bem como da pena de multa.

É cediço que o ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Ao revés, o legislador previu apenas que a incidência dessas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a.

Ocorre que a fração de diminuição pretendida pela i. Defesa ainda levaria a pena para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosagem penal, o que violaria a Súmula 231 do STJ. Desse modo, o arbítrio do juízo sentenciante não se mostrou desarrazoado, mormente porque proporcional à própria pena base;
às circunstâncias em que se deu a confissão do apelante [parcial], bem como da sua relevância para o deslinde do feito, sem olvidar, por óbvio, da própria menoridade relativa do apelante.

Por outro lado, de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo
o

valor de cada dia-multa que deve manter relação com as condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.º 33
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

In casu
, sem reparos, portanto, quer a pena privativa de liberdade ou mesmo a de multa, destacando-se que o valor do dia-multa já fora estabelecido no patamar mínimo legal, justamente por conta da situação econômica do apelante.

3)

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MATEUS SOUZA SILVA
, mantendo inalterados os termos da r. sentença condenatória proferida
pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, nos autos da ação penal n.º
1000311
-39.2021.8.11.0039
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022